Tribunal: CARF
Processo: 10120.725473/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de lançaçmento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. No 2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança administrativa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à apresentação tempestiva do ADA.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ADA. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A definição de prazo para apresentação do ADA não se sujeita ao princípio da reserva legal, podendo ser disciplinada por meio da legislação tributária.
CTN. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725473/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.272 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MARCELO ANTONELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando a notificação de
lançaçmento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. No
2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da APP está
condicionado à apresentação tempestiva do ADA.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ISENÇÃO. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA
CARF
No
122.
ENUNCIADO. APLICÁVEL.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725473/2012-52
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
ADA.
PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEFINIÇÃO.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A definição de prazo para apresentação do ADA não se sujeita ao princípio da
reserva legal, podendo ser disciplinada por meio da legislação tributária.
CTN. BENEFÍCIO FISCAL. OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO
AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação referente à incidência de
juros de mora, uma vez que não prequestionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida
do recurso, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo-se o Valor da Terra Nua (VTN) declarado. Vencido o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-057.201 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir (Processo digital,
fls. 202 a 217):
Por meio da Notificação de Lançamento no 01201/00002/2012 de fls. 03/07, emitida,
em 14.05.2012, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$102.582,74, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Campo
Formoso I e II”, cadastrado na RFB sob o no 7.490.548-1, com área declarada de
1.113,0 ha, localizado no Município de Bom Jardim de Goiás/GO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2008 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00022/2012 de fls. 09/11,
recepcionado pelo contribuinte em 04.04.2012, às fls. 12, para que fossem apresentados
os seguintes documentos de prova:
1o - Identificação do contribuinte;
2o - matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento
que comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural;
3o - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR – do INCRA;
4o - Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido dentro de prazo junto ao
IBAMA;
5o - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de
reserva legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário;
6o - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos
do § 4o do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001;
7o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau
de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2008, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14
da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2008 no valor de R$504,68.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Por não ter recebido nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar as áreas
de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente, de 56,7 ha e de 1.056,3
ha, que somadas correspondem a área total do imóvel, além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado, de R$310.000,00 (R$278,53/ha), arbitrando o valor de
R$561.708,84 (R$504,68/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento da área
tributável/aproveitável e do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar de
R$48.296,96, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 25.05.2012 (sexta-feira), às fls. 08, ingressou o
contribuinte, em 26.06.2012, às fls. 20, com sua impugnação, de fls. 20/22, instruída
com os documentos de fls. 23/26, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 01201/00022/2012, em
04.04.2012, que determinava a apresentação de documentos, no prazo de 20 dias
e que nesse Termo há a informação de que o contribuinte poderia apresentar os
documentos junto à unidade da RFB mais próxima, que no caso é a
DRF/Anápolis;
- informa que protocolou a relação dos documentos solicitados, em 23.04.2012,
com petição discriminando os referidos documentos, em resposta ao citado
Termo, conforme cópia do comprovante mediante chancela realizada pelo
protocolo da DRF/Anápolis;
- salienta que a apresentação dos documentos se realizou no 19o dia do prazo e,
portanto, tempestivamente;
- ressalta que, não obstante a apresentação dos documentos, foi emitida a
Notificação de Lançamento, sob o argumento de que após o recebimento do
citado Termo, o contribuinte não teria apresentado até aquela data a qualquer
documento ou esclarecimento;
- esclarece que, também, tem 3 (três) Notificações de Lançamento emitidas pela
RFB, de no 01201/00001/2012, sob a argumentação de que, também, não teria
apresentado documentação ou esclarecimento relativo ao Termo de Intimação
Fiscal no 01201/00022/2012;
- surpreendido com a emissão da Notificação de Lançamento, encaminhou-se,
em 01.06.2012, à DRF/Goiânia, conforme guia de atendimento de no “rtn3”, em
anexo, e foi informado que apesar de possuir prova inequívoca do protocolo
relativo aos documentos solicitados no Termo de Intimação fiscal, não constava
no sistema qualquer petição sobre essa resposta, sendo instruído a se encaminhar
ao setor de Auditoria-Fiscal da RFB, no Edifício Vera Lúcia, também, em
Goiânia, para buscar respostas sobre o problema;
- foi verificada, no setor citado, a existência de erro, pois a emissão da
Notificação de Lançamento se deu em razão de não ter se dado o
encaminhamento, para esse setor, da resposta/apresentação dos documentos
relativos ao Termo de Intimação Fiscal, mas, que detinha em sua posse
comprovante do referido protocolo, e, em sendo assim, foi instruído a buscar
respostas junto a DRF/Anápolis, local do protocolo;
- ao chegar na DRF/Anápolis, após várias buscas, foi informado que sua resposta
ao Termo de Intimação Fiscal, que continha 147 páginas, foi realmente recebida
e protocolada em 23.04.2012, mas essa documentação já teria sido encaminhada
ao Senhor Delegado da RFB em Goiânia, conforme Memorando no
45/2012/SACAT/GABANA/SRRF01/RFB/MF-GO, em anexo;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

- em razão do exposto, requer seja afastada/excluída a Notificação de
Lançamento, pois a fundamentação de seu lançamento é eivada de vício, já que
facilmente se verifica pelos documentos anexos, que apresentou
tempestivamente a documentação e o esclarecimento solicitado no Termo de
Intimação Fiscal.
Após distribuição do processo para relatoria e em decorrência de sua análise preliminar,
verificou-se que no decorrer da ação fiscal os documentos entregues pelo contribuinte
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal não foram acostados aos autos, posto que
eles foram entregues à DRF/Anápolis e houve o seu extravio quando encaminhados para
a DRF/Goiânia, conforme documentos apresentados pelo contribuinte junto à sua
impugnação, que comprovam que tais documentos foram efetivamente entregues.
Assim, no intuito de melhor instruir os autos para fins de bom julgamento da lide, foi
proposto, conforme Despacho no 03-21 da 1a Turma da DRJ/BSA, de 05.09.2013, às fls.
35/38, que a DRF/Goiânia providencia-se, se possível, a juntada aos autos de toda a
documentação apresentada pelo contribuinte, em 23.04.2012, e, posteriormente, reabrir
o prazo para o contribuinte se manifestar, caso assim fosse de seu entendimento, para a
apresentação de suas razões e de novos documentos, se considerar necessário.
Caso não fosse possível encontrar a documentação protocolada pelo contribuinte, que
fosse aberto novo prazo para a reapresentação desses documentos e de outra
impugnação, acompanhada ou não de novos documentos.
A DRF/Goiânia, em atendimento ao citado Despacho juntou aos autos os documentos
entregues pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, às fls. 40/196,
posto que esses documentos só chegaram a essa DRF após a lavratura da Notificação de
Lançamento, encaminhando o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, às fls.
197/198, ao contribuinte para informa-lo sobre a juntada dos documentos recuperados e
para reabrir o prazo para a sua manifestação e apresentação de novos documentos, caso
considerado necessário.
O contribuinte foi cientificado do citado Termo, em 16.09.2013, conforme “AR” de fls.
199.
Pela Informação de fls. 200, a DRF/Goiânia informa que decorrido o prazo legal de
trinta dias não houve manifestação do contribuinte. O presente Processo foi
encaminhado a DRJ/BSA, pela DRF/Goiânia, às fls. 201.
Na correspondência, às fls. 40/41, encaminhada em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal, o contribuinte apresenta as seguintes informações, em síntese:
- esclarece que o imóvel, Fazenda Campo Formoso I e II, foi adquirido com a
finalidade de averbar Reserva Legal Extra Propriedade da Fazenda Santa Clara e
da Fazenda Santa Maria, onde as mesmas encontram-se averbadas, conforme
certidões anexas;
- informa que essa Reserva Legal Extra Propriedade foi realizada com base na
Recomendação MP/GO no 002, de 28.05.2007, do Ministério Público de Goiás,
conforme documento anexo;
- informa, também, que a Reserva Legal Extra Propriedade foi realizada com
base na Portaria GAB PRES no 11/2003 da Agência Ambiental de Goiás, nos
termos da Lei Florestal no 12.596/95 e Decreto no 4.593/95, em anexo;
- esclarece que a Reserva Legal da Fazenda Santa Clara (NIRF 3.094.2454), com
área total de 1.242,754 ha, foi averbada em 14.04.2008, sendo 260,42 ha de
Reserva Legal na propriedade e 218,8664 ha de Extra Propriedade na Fazenda
Campo Formoso I e II, conforme Certidão da matrícula, Mapa, Termo de
Averbação e Memorial Descritivo, em anexo;
- esclarece, ainda, que a Reserva Legal da Fazenda Santa Maria (NIRF
4.206.3124), com área total de 2.295,6519 ha, foi averbada em 21.01.2008,
sendo 614,8902 há de Reserva Legal Extra Propriedade na Fazenda Campo
Formoso I e II, conforme Certidão da matrícula, em anexo;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

- informa que o ADA do imóvel (Fazenda Campo Formoso I e II) não foi
realizado;
- informa, também, que o VTN declarado é superior ao valor estabelecido pela
Prefeitura para efeito de ITBI de R$165,32/ha e que, em 2008, o VTN declarado
foi de R$278,53/ha e de 2009/2010/2011 foi de R$323,45/ha e para eventuais
tributações o VTN a ser adotado poderá ser o SIPT;
- considera que, quanto a capacidade de uso da terra do imóvel, trata-se de uma
gleba de terras, conforme imagem, de topografia acidentada, toda coberta de
vegetação nativa, de baixa fertilidade, alto risco de erosão e muita
pedregosidade, características negativas para a exploração agropecuária, tendo
como aptidão principal o uso sustentável dos recursos naturais e na conservação
da biodiversidade Reserva Legal.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 202 a
217):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, observadas as suas
características particulares.
Impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 224 a 252):
1. A apresentação do ADA é mera formalidade, por si só, não podendo afastar o
benefício fiscal pretendido.
2. O lançamento é nulo por desatender o princípio constitucional da legalidade,
bem como os princípios da verdade material e da informalidade do Processo Administrativo
Fiscal.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

3. A reserva legal foi registrada no cartório competente em 21/1/08.
4. A fiscalização não juntou o extrato do SIPT – Sistema de Preços de Terra nos
autos, ficando impedida a checagem da legitimidade do arbitramento do VTN, já que
desconhecidos os critérios e dados da valoração.
5. A incidência dos juros de mora é ilegal.
6.Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/12/13 (e-
fl. 223), e a peça recursal foi interposta em 6/1/14 (e-fl. 224), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, embora atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço somente parcialmente, ante a
preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque a exigência de ADA e da averbação da
ARL fere os princípios constitucional da legalidade e administrativos da verdade material e da
informalidade no PAF. Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de
lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos seus incisos I a II, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do
contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar a documentação necessária para a comprovação das
informações declaradas na DITR/2008. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente
com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou
sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do
CTN (processo digital, fl. 10).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 4 a 6).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade da exigência de ADA e
averbação da ARL, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 2, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 6), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
2
Área de Preservação Permanente - APP (ha)
56,7
0,0
3
Área de Reserva Legal – ARL (ha)
1.056,3
0,0
20
Valor Total do Imóvel (R$)
460.000,00
711.708,84
Matéria não impugnada
O Contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração, não se
insurgindo contra a incidência dos juros de mora. Logo, tal parte se torna incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Delimitação da contenda
Consoante visto no relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de origem, como também ter faltado prequestionamento a quo quanto aos juros de
mora, restou em discussão as glosas da APP e ARL, assim como o arbitramento do VTN.
A cronologia metodológica do trabalho
Dentro do espaço delimitado pela controvérsia instaurada, o escopo do presente
estudo está a compreender aquilo que efetivamente diz a norma tributária, como se passa o que
alí está dito e de que modo a situação fática a ela se subsume. Assim sendo, buscando facilitar a
compreensão dos fatos, a presente análise se desdobrará em 06 (seis) eixos, cujas abordagens se
complementam nos respectivos tópicos, quais sejam:
1. APP - exigência legal de apresentação tempestiva do ADA:
a) Contextualização do imóvel rural no ordenamento constitucional brasileiro;
b) ITR - Aspectos constitucionais;
c) ITR - Aspectos legais: Hipóteses de incidência; Bases de cálculo e
Contribuintes;
d) Norma legal vigente: Base de cálculo - VTN tributável e isenções - exclusões
da base de cálculo;
e) ADA: Caracterização; A natureza acessória da obrigação; A legalidade e
cronologia do prazo para sua apresentação.
2. ARL – Exigência legal de sua averbação tempestiva:
a) Prazo de averbação;
b) Dispensa de apresentação do ADA.
3. Reflexos das isenções concedidas na apuração do tributo: Progressividade de
alíquota; Grau de utilização do imóvel rural – GU; Área aproveitável do imóvel rural e Área
efetivamente utilizada na atividade rural.
4. Abordagens fundamentando as inferências obtidas durante a presente análise: A
dispensa da prévia comprovação de área isenta; Princípio da estrita legalidade tributária;
Interpretação literal da legislação que concede isenção; A apresentação tempestiva do ADA e da
averbação da reserva legal; Exercício de 2008 - prazo de apresentação do ADA; Exercício de
2008 - prazo para averbação da ARL.
5. VTN – Arbitramento pelos valores do SIPT.
6. Jurisprudência administrativa e judicial.
Posta assim a questão, passo à análise da contenda suscitada.
1. Área de Preservação Permanente - Exigência legal do ADA
Conforme se verá na sequência, citada isenção tributária está condicionada à
apresentação tempestiva do correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA). Assim sendo,
o enfrentamento da querela fica facilitado quando explorado o aspecto da extrafiscalidade do
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

ITR, o que se buscou privilegiar no presente estudo. Superada essa questão, passaremos à análise
propriamente do mencionado Imposto por meio da subsunção dos fatos apresentados nos autos
aos preceitos estabelecidos pela legislação que trata do assunto.
Contextualização do Imóvel Rural no Ordenamento Constitucional Brasileiro
A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, buscou assegurar o necessário
equilíbrio entre a garantia individual da propriedade privada e sua função social como princípio
da ordem econômica. Assim entendido, a primeira se apresenta atrelada à segunda tanto no
capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos - art. 5o, XXII e XXIII - como naquele
dos Princípios Gerais da Atividade Econômica - art. 170, II e III - nestes termos:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, [...], à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
Art. 170. A ordem econômica, [...], conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade.
Refinando o raciocínio, vê-se que a Carta Magna, pontual e especificamente, traz
estímulos especificamente voltados ao cumprimento da função social do imóvel rural, seja
estabelecendo os critérios de seu respectivo atingimento - art. 186, I e II - seja restringindo em si
o próprio direito fundamental de propriedade - arts. 184, caput, e 185, II e § único - in verbis:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social [...];
Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:
[...]
II - a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará
normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social;
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
Nessa perspectiva, sopesando os comandos constitucionais vistos nos arts. 186 e
184 acima, infere-se que, numa suposta relação hipotética, o primeiro pode se apresentar como
antecedente e o segundo como consequente, ou seja, em situação extremada, o descaso com a
função social do imóvel rural poderá implicar sua desapropriação por interesse social. Assim
entendido, é imprescindível a conciliação entre os interesses individuais decorrentes do direito de
propriedade e os coletivos advindos com a justa solidariedade social, razão por que, quanto a
isso, o comando constitucional sinaliza as potenciais hipóteses:
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

1. os legisladores deverão estimular referido equilíbrio, mediante normas
incentivadoras de condutas salutares tanto do ponto de vista individual quanto coletivo;
2. os governos deverão promover políticas públicas direcionadas a tais
finalidades;
3. os operadores do direito deverão orientar suas decisões com vistas ao
atendimento dos preceitos ora discorridos;
4. à sociedade organizada, sem desrespeitar a propriedade privada, deverá exigir o
cumprimento da função social da terra;
5. o proprietário individual do imóvel rural deverá conduzir seus propósitos
pessoais com apreço aos interesses da coletividade.
Descendo a pirâmide, passaremos a analisar o delineamento do aludido tributo -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
ITR - Aspectos constitucionais
Trata-se de imposto de competência da União - CF, de 1988, art. 153, VI - de
função eminentemente extrafiscal, cujos contornos são desenhados para estimular o
cumprimento da função social do imóvel rural considerado, possibilitando benefícios à
sociedade, sem prejuízo do exercício do direito de propriedade pelo seu titular. Confirma-se:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
VI - propriedade territorial rural;
[...]
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas;
II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o
proprietário que não possua outro imóvel;
A citada progressividade fiscal se traduz em instrumento de intervenção na
propriedade privada com vistas a inibir a manutenção de imóvel rural improdutivo, em
atendimento à função social que a Constituição determinou fosse observada, conforme já se
transcreveu no tópico anterior (arts. 5o, XXIII, e 170, II). Ainda no mesmo sentido, na forma
também já vista precedentemente, o mandamento Constitucional, por um lado, declarou a
propriedade produtiva insuscetível de desapropriação para reforma agrária (art. 185, II); por
outro, delineou a função social que o imóvel há de cumprir, estabelecendo os critérios do
aproveitamento racional da terra, como também a utilização adequada dos recursos disponíveis e
a preservação do meio ambiente (art. 186, I e II).
Na mesma esteira do cumprimento da função social do imóvel rural, diretamente,
a Matriz Constitucional traz a imunidade do ITR atinente à pequena gleba rural quando
atendidas as circunstâncias ali delineadas (art. 153, § 4o, II). Não de modo diferente, embora
indiretamente, pode-se compreender que o cumprimento da função social do imóvel rural
também foi privilegiado, na medida em que a Carta sinaliza imunidade dos imóveis pertencentes
à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas, instituições de
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

educação e assistência social nos termos por ela estabelecidos (art. 150, VI, alíneas "a" e "c", §§
2o a 4o).
Por fim, a Carta Constitucional define que as normas gerais em matéria tributária
serão estabelecidas por meio de lei complementar, nos seguintes termos:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes; (grifo nosso)
ITR - Aspectos legais
Hipóteses de incidência, base de cálculo e contribuinte
No atendimento do comando constitucional acima transcrito (art. 146, III, alínea
"a"), dispondo sobre o aspecto material da incidência de referido Tributo, o Código Tributário
Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei complementar pela CF, de 1988 - em seus arts.
29 a 31, definiu que o ITR tem por fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município; por base de cálculo o seu
valor fundiário e como contribuinte o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a
qualquer título, nestes termos:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário;
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Norma legal vigente
Nessa esteira, em consonância com as disposições contidas nas normas gerais
transcritas acima, a Lei Federal no 9.393, de 1996, delimita os contornos do fato gerador (art. 1o);
do contribuinte (art. 4o) e da base de cálculo (arts. 8o) do reportado Imposto, nestes termos:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Base de cálculo - VTN tributável
Até então, relativamente à presente abordagem, adequado consignar que referida
Lei referenciou a base de cálculo do ITR a partir do preço de mercado da terra nua tributável
na data de ocorrência do respectivo fato gerador (VTNt), o que se dará em 1o de janeiro de cada
ano. Nessa perspectiva, orientando o estudo ao propósito que se pretende atingir, que é o
enfrentamento da lide em debate, é apropriado se discorrer acerca da apuração da dita base
tributável, conforme dispõe reportado mandamento legal, com a redação vigente à época do fato
gerador, nestes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente (APP) e de reserva legal (ARL)...[...]
b) de interesse ecológico (AIE) para. [...]
c) comprovadamente imprestáveis (ACI) para [...]
d) sob regime de servidão florestal (ARSF);
e) cobertas por florestas nativas (ACFN), primárias [...]
f) alagadas (AA) para fins de constituição de reservatório [...]
(Grifo nosso)
Importante salientar que a legislação tributária acompanha o entendimento dado à
terra nua pelo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 79), definindo-a como
sendo o imóvel rural por natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com a sua
superfície e respectiva mata nativa, floresta nativa ou pastagem natural. Isto está posto na IN
RFB no 256, de 11 de dezembro de 2002, art. 32, caput. Confira-se:
Art. 32. Valor da Terra Nua (VTN) é o valor de mercado do solo com sua superfície,
bem assim das florestas naturais, das matas nativas e das pastagens naturais que
integram o imóvel rural.
Nesse cenário, o já transcrito § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, por meio do
seu inciso III, assevera que o valor da terra nua tributável (VTNt) - efetiva base de cálculo do
tributo em destaque - equivale ao valor da terra nua (VTN) correspondente à área tributável.
Portanto, representado pelo produto da multiplicação do VTN pelo quociente da divisão entre a
área tributável e a extensão total do respectivo imóvel rural. Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total; (grifo nosso)
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Isenções - exclusões da base de cálculo
A propósito, por ser proveitoso para a construção dos fundamentos a se hipotecar
nesta análise, conveniente registrar que, como visto, exceto quanto às imunidades voltadas ao
cumprimento da função social referenciada anteriormente (CF, de 1988, arts. 153, § 4o, II, e 150,
VI, alíneas "a" e "c", §§ 2o a 4o), o ITR incide sobre a totalidade remanescente dos imóveis
rurais, nos termos apontados pelo CTN. Logo, as exclusões - redução da base de cálculo -
estabelecidas na legislação supratranscrita (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, incisos I e II)
traduzem notórias isenções tributárias, como tais, carregadas de especificidades próprias,
conforme se verá adiante.
No contexto, releva retomar que tais isenções retratam a dimensão extrafiscal do
mencionado Imposto, pois pretendem estimular o cumprimento da função social do imóvel rural
por meio da utilização adequada dos recursos disponíveis e da preservação do meio ambiente.
Assim entendido, quando da apuração da reportada base de cálculo, a Lei exclui, por um lado, os
custos diretos a que se referem as aplicações dispostas nas alíneas "a" a "d" do seu art. 10, § 1o,
inciso I (valor das benfeitorias, culturas, pastagens e reflorestamento); por outro, no cálculo da
área tributável, elide a tributação atinente às áreas utilizadas na forma vista nas alíneas "a" a "f"
constantes no inciso II do mesmo parágrafo e artigo (APP, ARL, AIE, ACI, ARSF, ACFN e
AA).
Nesse pressuposto, anunciada isenção tributária está condicionada ao
cumprimento de requisito obrigatório, previsto na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que lhe alterou o mandamento do §
1o do art. 17-O, qual seja: a existência de ADA ou do protocolo de seu requerimento perante o
IBAMA ou órgão ambiental com ele conveniado. Enfim, trata-se de exigência genérica
indispensável para a supressão de qualquer área da incidência do referido tributo. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Caracterização do ADA
O ADA é o instrumento que possibilita a alimentação do cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), destacando aquelas frações de interesse ambiental, as quais, se atendidos os preceitos
legais, são excluídas da base de cálculo do ITR. Trata-se, portanto, de obrigação imposta ao
detentor do reportado benefício fiscal, cuja pretensão é estimular o já discutido cumprimento da
função social do imóvel rural, na medida em que incentiva a preservação do meio ambiente,
contribuindo para a conservação da natureza e melhor qualidade de vida. Mais objetivamente,
atendida a condição imposta, o proprietário rural vê seu tributo reduzido quando protege suas
florestas ou vegetações naturais, assim como em virtude do incremento na produtividade da
respectiva terra.
Nesse pressuposto, segundo o § 4o do art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002, o ADA é um documento por meio do qual o contribuinte declara ao IBAMA
as áreas excluídas da base de cálculo do ITR nos termos previstos na legislação. Assim
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

entendido, por meio dele o Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à
preservação e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com vistas a
averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando for o caso, lavrará, de ofício,
novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a
quem compete efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000
Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida pelo
contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: por um lado, o
aspecto formal da existência ou não do ADA, que é fiscalizado pela RFB; por outro, o aspecto
material, caracterizado pelo levantamento técnico da conformidade entre o registro documental e
a existência real das áreas tidas por preservadas. Mais precisamente, trata-se de dever legal
visando a uma razoável praticabilidade da norma isencional tributária, na medida em que a
exigência do ADA para o fim específico da fruição da redução da base de cálculo do ITR
permite uma efetiva fiscalização da preservação da área de interesse ecológico por parte do
IBAMA. Nesse sentido, conforme visto, vale dizer que o atendimento de mencionada obrigação
potencializa o cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição
Federal.
A natureza acessória da obrigação
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
somente há duas espécies de obrigações tributárias impostas ao contribuinte, quais sejam: a
principal e a acessória. A primeira trata do pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz
respeito a todas as imposições feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. Ademais, esta última se transforma em principal no tocante ao
pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A propósito, não se imagina razoável descaracterizar a natureza de uma obrigação
acessória supostamente porque inexistente a penalidade pecuniária pelo seu descumprimento,
pois a legislação tributária prevê inúmeras situações onde não há reportada sanção. Quanto a
isso, especialmente nos casos de benefícios fiscais, a lei optou por vincular referido gozo ao
cumprimento das prestações positivas ou negativas nela impostas. A exemplo, transcrevemos
excerto do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 516, 518, 527, inciso I, parágrafo
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

único, e 530, inciso III, e 532 (vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018):
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
[...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
[...]
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45,
parágrafo único).
[...].
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
[...}
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
No caso, a forma de apuração do Imposto por meio de regime privilegiado (lucro
presumido), caracterizado pela redução da base de cálculo do montante apurado e,
especialmente, pela dispensa de escrituração contábil nos termos exigidos pela legislação
comercial, fica afastada quando o beneficiário descumprir a obrigação acessória de apresentação
do livro caixa escriturado (art. 530, III). Assim entendido, tal como a apresentação do ADA,
infere-se que a ausência de penalidade pecuniária pelo descumprimento da respectiva obrigação
acessória não a descaracteriza, já que isso supostamente refletirá na perda do benefício
pretendido (aumento da base de cálculo correspondente ao acréscimo de 20% do coeficiente de
cálculo - art. 532).
Dá forma já posta, em síntese, o dever instrumental da apresentação do ADA
consiste na prestação positiva no interesse da arrecadação e fiscalização do ITR, uma vez se
traduzir em expediente que possibilita o acompanhamento do cumprimento da obrigação
principal de pagar mencionado tributo, a partir das informações ali declaradas. Portanto, entendo
que citada imposição se apresenta carregada de todos os requisitos próprios das obrigações
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

acessórias tributárias, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter
cadastros perante o fisco, etc. Afinal, dito Instrumento; por um lado, está legalmente vinculado à
apuração do ITR (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o); por outro, compreenderá o suporte
fático da autuação decorrente das divergências levantadas pelo IBAMA e enviadas à Repartição
Fiscal competente (Decreto no 4.382, de 2002, art. 10, § 4o).
Olhando em dita perspectiva, já que caracterizada a natureza acessória do
dispositivo, vale delimitar o seu fato gerador, segundo o art. 115 do CTN: Fato gerador da
obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática
ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Do até então exposto, tem-se que as obrigações acessórias podem decorrer da
legislação tributária, por força dos arts. 113, § 2o, e 115 do CTN já transcritos, esta última
compreendendo as normas complementares, dentre as quais os atos normativos expedidos pelas
autoridades administrativas, como se vê nos arts. 96 e 100, I, do CTN. Confira-se:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
[...]
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
A legalidade do estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA
Avançando no raciocínio, é relevante se identificar o momento de ocorrência das
circunstâncias materiais caracterizadoras do descumprimento do citado dever instrumental, cujos
efeitos implicam a glosa do benefício fiscal que o Recorrente almejou usufruir. Por conseguinte,
estabelecendo as condições necessárias ao fiel cumprimento da Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, sob o manto Regulamentar e legal, a RFB e o IBAMA expedem atos administrativos
complementando o detalhando do mandamento que a norma legal exigiu fosse cumprido.
Nesse manto, conforme o já referenciado art. 96 do CTN, o decreto é ato
normativo proveniente do Chefe do Poder Executivo, que integra a legislação tributária, e tem
por incumbência essencial a regulamentação do conteúdo das leis, conforme art. 84, inciso IV,
da CF, de 1988. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução;
CTN, de 1966:
. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende [...].
A tal respeito, dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o Decreto no
4.382, de 2002, art. 10, § 3o, inciso I, remete a definição do prazo de apresentação do ADA para
ato normativo infralegal. Confira-se:
Decreto no 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
Não bastasse referida previsão infralegal da definição dos prazos e condições para
a apresentação do ADA mediante atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, a
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico para a RFB
estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os
prazos e condições para o cumprimento. Confira-se:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso).
Cronologia referente ao prazo de apresentação do ADA
Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente. Confira-se:
1. para os exercícios anteriores a 2007, reportado protocolo deveria ocorrer em
até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR, nos termos da IN
SRF no 43, de 7 de maio de 1997, art. 10, § 4o, inciso II, com a redação dada pela IN SRF no 67,
de 1o de setembro de 1997, art. 1o. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art.
10.
Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivo
Binario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997)
[...]
§ 4o As áreas de preservação permanente e as de utilização limitada serão reconhecidas
mediante ato declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins
de
apuração
do
ITR,
observado
o
seguinte:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro
de 1997)
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração
do ITR, para protocolar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArqu
ivoBinario=0 (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 67, de 01 de setembro de
1997) (grifo nosso)
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Oportuno registrar que, no lapso temporal retrocitado, os atos normativos que
trataram do assunto em debate, embora passando por uma sequência de revogações, mantiveram
inalterado o interregno de seis meses contados da data final para a apresentação da respectiva
Declaração. Nessa perspectiva, a IN SRF no 43, de 1997 foi revogada pela IN SRF no 73, de 18
de julho de 2000, a qual também foi objeto de revogação pela IN SRF no 60, de 6 de julho de
2001, também fulminada pela IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002. Confira-se:
IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA; e (grifo
nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da entrega
da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao Ibama; (grifo
nosso)
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 9o Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do
término do prazo fixado para a entrega da DITR
2. a partir do exercício de 2007, a RFB estabeleceu a obrigatoriedade da
protocolização no IBAMA de requerimento do ADA, não mais em seis meses, contados da data
final para a entrega da DITR do correspondente exercício, e sim no prazo estipulado na
legislação ambiental, conforme a IN SRF no 256, de 2002, art. 9o, § 3o, inciso I, com a alteração
implementada pela IN RFB no 861, de 17 de julho de 2008, c/c a IN RFB no 746, de 11 de junho
de 2007, art. 10. Confira-se:
IN SRF no 256, de 2002 (alterada pela IN RFB no 861, de 2008):
Art. 9o [...]
§ 3o [...[
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 861, de 17 de julho de 2008)
(grifo nosso)
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

IN RFB no 746, de 2007:
Art. 10. Para fins de apuração do ITR, o contribuinte deve apresentar ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) a que se refere o art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, observada a legislação pertinente. (grifo nosso)
Nessa nova configuração, o IBAMA determinou que o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro, conforme IN IBAMA no 76, de 31 de outubro de
2005, art. 9o; IN IBAMA no 96, de 30 de março de 2006, art. 9o, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN
IBAMA n° 5, de 25 de março de 2009. Confira-se:
IN IBAMA no 76, de 2005:
Art 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em
exercício. (grifo nosso)
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005
será até 31 de março de 2006 e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de
setembro de 2006. (grifo nosso)
IN IBAMA no 96 de 2006:
Art 9o As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades classificadas como
agrícolas ou pecuárias, incluídas na Categoria de Uso de Recursos Naturais constantes
no Anexo II, deverão apresentar anualmente o Ato Declaratório Ambiental.
IN IBAMA no 05, de 2009:
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line").
[...]
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício,
podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.(grifo nosso)
Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
2. Área de reserva legal – Exigência legal da averbação
Inicialmente, todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação
nativa, a título de Reserva Legal, conforme Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, art. 1o, § 2o,
inciso III, nestes termos:
Art. 1o [...]
§ 2o [...]
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Vale dizer que a isenção da área de reserva legal da base de cálculo do ITR carece
da certidão de registro ou cópia da matrícula do imóvel comprovando formalmente a sua
averbação como de interesse ambiental antes da ocorrência do fato gerador. Portanto, quanto a
isso, não basta a apresentação tempestiva do ADA, pois tal ato tem efeito meramente
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

declaratório do interesse ambiental, e não constitutivo da reserva em si, como o é a citada
averbação, condicionante do direito ao referido benefício fiscal.
ADA – Dispensa de apresentação
Na verdade, constituída a manifestada reserva legal mediante a averbação
supracitada antes da ocorrência do fato gerador, não mais há que se falar na exigência da
apresentação tempestiva de ADA, conforme disposição expressa no enunciado da Súmula CARF
no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por oportuno, supracitada isenção está posta na já transcrita Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, alínea "a", a qual se reporta expressamente às disposições da Lei no 4.771, de 1965,
que traz a condição imposta para o gozo de citada isenção em seu art. 16, § 8o, verbis:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Igualmente ao que se viu quanto à exigência da apresentação do ADA para fins de
exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo do ITR, em essência, a condição
caracterizada pelo registro em destaque visa tão somente potencializar o cumprimento da função
social do imóvel rural pretendido pela Constituição Federal.
Prazo para averbação da ARL
Antes de adentrarmos no prazo para o sujeito passivo gravar reportada ARL
mediante sua averbação à margem do registro de imóvel competente, ressalta-se que se aproveita
ao caso os pressupostos atinentes à "A natureza acessória da obrigação" e "A legalidade do
estabelecimento de prazo para a apresentação do ADA", razão por que evitaremos repetir o
que ali já está posto. Mais especificamente, aqui se encaixa o poder regulamentar proveniente do
Chefe do Poder Executivo (CF, de 1988, art. 84), como também os atos normativos da RFB (Lei
no 9.779, de 1999, art. 16), ambos compreendidos na legislação tributária (CTN, 1966, art. 96).
Afinal, citada averbação se traduz em obrigação acessória, como tal, devendo a RFB definir
prazos e condições de apresentação.
Em tal ótica, a RFB, estritamente dentro dos limites legais já debatidos,
estabeleceu que citado procedimento deveria se dar antes da ocorrência do fato gerador atinentes
ao exercício declarado. Logo, na forma vista a seguir, a ARL somente será excluída de
tributação, se sua averbação à margem da matrícula do imóvel se der até de 01 de janeiro do
correspondente exercício. Confira-se:
IN SRF no 43, de 1997:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel excluídas as áreas:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

[...]
§ 7o Para fins de exclusão do ITR, a área de reserva legal deverá estar averbada à
margem da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente, ficando vedada a
alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de
desmembramento da área conforme artigo 16, § 2o, da Lei no 4.771, de 1965, com a
redação da Lei no 7.803, de 1989. (grifo nosso)
IN SRF no 73, de 2000 (revoga a IN SRF no 43, de 1997):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental de preservação
permanente ou de utilização limitada serão reconhecidas mediante ato do IBAMA, ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
I - as áreas de reserva legal, para fins de obtenção do ato declaratório do IBAMA,
deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente, conforme preceitua a Lei No 4.771, de 1965; (grifo nosso)
IN SRF no 60, de 2001 (revoga a IN SRF no 73, de 2000):
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
[...]
I - as áreas de reserva legal e de servidão florestal, para fins de obtenção do ato
declaratório do Ibama, deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, conforme preceitua a Lei no 4.771, de 1965;
(grifo nosso)
Mais precisamente, o § 1o do art. 12 do Decreto no 4.382, de 2002, é cristalino ao
ratificar a condição, bem como asseverar que citada averbação deverá ocorrer até a ocorrência do
fato gerador do imposto. Confirma-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (grifo nosso)
Acrescenta-se que, ainda no mesmo ano, a RFB ratificou referido entendimento,
mediante atualização da legislação até então vigente. Confirma-se:
IN SRF no 256, de 2002 (revoga a IN SRF no 60, de 2001):
Art. 11. São áreas de reserva legal aquelas cuja vegetação não pode ser suprimida,
podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com
princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos.
§ 1o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas a que se refere o caput devem estar
averbadas à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, na data de ocorrência do respectivo fato gerador. (Grifo nosso)
Fundamenta-se o acima entendido, interpretando-se, sistematicamente, a
legislação tributária com os preceitos legais vistos na Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, e Lei no
5.172, de 1966, art. 144. A primeira, definindo que o fato gerador do ITR ocorre em 01 de
janeiro de cada ano; a segunda, firmando que o lançamento se reporta à data do respectivo fato
gerador. Confira-se:

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Lei no 9.393, de 1996:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
Nesse contexto, conforme visto no tópico "A imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA", é no ADA que o sujeito passivo declara as áreas excluídas da base de
cálculo do ITR, o que se reporta à data do fato gerador. Portanto, a ela se referia os atos
normativos editados antes do Decreto n° 4.382, de 2002, embora se apropriando de expressões
indiretas, quais sejam: "Para fins de exclusão do ITR" (IN SRF no 43, de 1997) e"para fins de
obtenção do ato declaratório..." (IN SRF no 73, de 2000 e IN SRF no 60, de 2001).
3. Reflexos das isenções concedidas
Progressividade de alíquota
Além das isenções apontadas, como se há verificar, especificado mandamento
legal privilegia a progressividade fiscal de citado tributo, na medida em que se propõe inibir a
manutenção de imóvel rural improdutivo, estabelecendo critérios de aproveitamento racional da
terra, a partir da determinação de alíquotas em percentuais inversamente proporcionais ao grau
de utilização do correspondente imóvel rural.
Nessa perspectiva, conforme art. 11 da Lei no 9.393, de 1996, dentro das
respectivas faixas de tributação existentes, que são estabelecidas em razão da área total do
imóvel rural, a alíquota aplicável será tanto menor quanto maior for o grau de utilização da
propriedade. Confira-se:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
Mais especificamente, o Anexo a que se refere a transcrição posta traz a seguinte
tabela de alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido. Confira-se:
Área total do imóvel
(extensão - ha)
Grau de utilização - GU (%)
Maior que 80
Maior que 65
até 80
Maior que 50
até 65
Maior que 30
até 50
Até 30
Até 50
0,03
0,20
0,40
0,70
1,00
Maior que 50 até 200
0,07
0,40
0,80
1,40
2,00
Maior que 200 até 500
0,10
0,60
1,30
2,30
3,30
Maior que 500 até 1.000
0,15
0,85
1,90
3,30
4,70
Maior que 1.000 até 5.000
0,30
1,60
3,40
6,00
8,60
Acima de 5.000
0,45
3,00
6,40
12,00
20,00
Considerando que as isenções apontadas refletem não somente na base de cálculo
do ITR - matéria vista precedentemente - mas também na alíquota aplicável em sua apuração,
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

na sequência, é plausível se contextualizar o grau de utilização do imóvel rural, como também
suas áreas aproveitável e de efetiva utilização na mencionada atividade, que lastreiam a
extrafiscalidade do citado tributo, determinada pela progressividade de suas alíquotas.
Grau de utilização do imóvel rural - GU
É a relação percentual estabelecida entre a área efetivamente utilizada pela
atividade rural e a totalidade aproveitável do respectivo imóvel, o qual, conforme visto no tópico
precedente, juntamente com a extensão do imóvel, traduz-se em critério determinante para a
progressividade das alíquotas aplicáveis na apuração do ITR devido (Lei no 9.393, de 1996, art.
10, § 1o, VI; Decreto no 4.382, de 2002, art. 31, e IN SRF no 256, de 2002, art. 31). Confira-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Assim entendido, convém ressaltar que, conforme se discorrerá na sequência, as
áreas aproveitável e efetivamente utilizada na atividade rural - base para o cálculo do reportado
grau de utilização (GU) - consideram as isenções retrocitadas (Lei no 9.393, de 2002, art. 10, §
1o, incisos I e II). Ademais, levam em consideração os fatos ocorridos entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador.
Área aproveitável do imóvel rural
Trata-se de área retratada no Quadro 10 do Documento de Informação e Apuração
do ITR - DIAT - "Distribuição da Área do Imóvel Rural”, a qual está apontada no Campo 10 e se
caracteriza pela diferença entre a área total do imóvel (campo 01) e as isenções previstas no art.
10, § 1o, incisos I, alínea "a", e II, alíneas "a" a "f" da Lei retrocitada (campos 02 a 09). Confira-
se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
Área efetivamente utilizada na atividade rural
Visto o comando legal abaixo transcrito (Lei no 9.393, de 2002), cumpre destacar
que, no Campo 18 do Quadro 11 do Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT -
"Distribuição da Área Utilizada na Atividade Rural” - consta a área efetivamente utilizada na
atividade rural. Esta, por sua vez, refere-se à porção da área aproveitável que, no ano anterior ao
da ocorrência do fato gerador, tenha sido empregada para produtos vegetais, pastagens,
exploração extrativa, criações diversas, projetos técnicos e pesquisa, como também quando
situada em área de calamidade pública. Confirma-se:
Art. 10. [...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
[...]
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
4. Inferências obtidas
A dispensa da prévia comprovação de área isenta
Oportuno registrar que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, vigente entre
25/08/2001 e 25/05/2012, não trouxe inovação no ordenamento jurídico tributário, pois apenas
reforçou que o lançamento do citado Imposto se dará por homologação, conforme dispositivo
constante no caput, c/c o art. 150 da Lei no 5.172, de 1966. Logo, trata-se da dispensa prévia de
apresentação de documentos no momento da entrega da DITR, o que é próprio da referida
modalidade de lançamento, o que é respeitado pela Receita Federal do Brasil. Confira-se:
Art. 10.[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
Assim sendo, quando questionado pelo Fisco, o contribuinte mantém a obrigação
de comprovar o cumprimento tempestivo das condições impostas pela legislação para o gozo da
isenção pretendida, mesmo se tratando de APP e ARL (alínea "a") ou de . área sob regime de
servidão florestal (alínea "d"). Ademais, tampouco há de se cogitar no afastamento da atribuição
dada à fiscalização para verificar se os dados declarados correspondem à situação existente no
correspondente imóvel na data do fato gerador do ITR, procedendo ao lançamento de ofício
quando o sujeito passivo não lograr comprovar a regularidade dos dados informados na
respectiva declaração.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

A propósito, em se tratando de tema complexo, entendo pertinente refinar a
análise considerando dois pressupostos que refletem os comandos normativos da matéria em
debate, quais sejam: (i) o da reserva legal visto no art. 97 do CTN e (ii) o da interpretação literal
presente no art. 111 do mesmo Código. O primeiro, referindo-se à estrita legalidade própria dos
elementos basilares da relação jurídico tributária (fato gerador da obrigação principal, base de
cálculo, alíquota, etc.); o segundo, impondo limites atinentes à interpretação a ser dada aos
dispositivos tributários que tratem da concessão de isenção ou dispensa do cumprimento de
obrigação tributária acessória.
Princípio da estrita legalidade tributária
A reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988, impõe que
a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser adotada pelos sujeitos da
relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais
preceitos, mediante o estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
De pronto, examinando mais detalhadamente os arts. 96, 97 e 98 do CTN - este
último tratando dos tratados e convenções internacionais e os dois primeiros da legislação
tributária e da reserva legal respectivamente - nota-se que não há matéria relativa a prazos sujeita
à reserva legal (arts. 97 e 98). Consequentemente, infere-se que o ali não contido, refere-se a
obrigações acessórias, como tais, podendo ser disciplinadas por meio da legislação tributária
compreendida nos termos do art. 96 do citado Código.
Interpretação literal da legislação que concede isenção
Considerando que a tributação é a regra no exercício da competência tributária, as
hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de obrigação acessória devem ser
interpretadas literalmente, por traduzirem exceções no ordenamento jurídico. Nessa ótica,
conforme o art. 111 do CTN, o entendimento acerca da imprescindibilidade da apresentação
tempestiva do ADA para o gozo da isenção pretendida pelo contribuinte deve ser restritivo,
ficando afastada qualquer hipótese de dispensa ou substituição por outros documentos. Confira-
se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por oportuno, o art. 175, parágrafo único, do CTN ratifica mencionada
perspectiva restritiva, pois mantém a exigência de referida interpretação literal para a dispensa
do cumprimento de obrigação acessória, ainda que haja outorga de isenção do suposto crédito
tributário a ela vinculada. Confira-se:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
[...]
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela conseqüente.
Sumarizando o raciocínio teorizado nos últimos tópicos (progressividade de
alíquota, grau de utilização, área aproveitável, área efetivamente utilizada, dispensa de
comprovação prévia, estrita legalidade e interpretação literal), depreende-se que os benefícios
fiscais patrocinados pela supracitada Lei no 9.393, de 1996, art. 10, o 1o, incisos I e II, refletem
redução do imposto devido, em face dos encolhimentos tanto da base de cálculo como da
alíquota aplicável, decorrentes da isenção e da progressividade resultantes respectivamente.
A apresentação tempestiva do ADA e da averbação da reserva legal
Neste cenário, tendo em vista o que está posto no art. 175, inciso I, e parágrafo
único do CTN, infere-se que o incisos II do art. 111 de igual Código trata de matéria redundante,
porquanto já inserida no inciso I de tal artigo. Afinal, a outorga de isenção se traduz modalidade
de exclusão do crédito tributário. Logo, admitir a manutenção dos benefícios fiscais em
controvérsia sem o cumprimento tempestivo das formalidades legais exigidas - APP
(apresentação do ADA) e reserva legal (averbação no registro de imóveis), implicará ofensa a
todos aqueles incisos dispostos no art. 111 do CTN, já abordados precedentemente.
Mais precisamente, restariam concedidas outorga de isenção e, de igual modo,
dispensa do cumprimento de obrigação tributária acessória mediante forma de interpretação da
legislação tributária divergente da literal, o que, como se conheceu, é vedado expressamente
pelos arts. 111, incisos I, II e III, e 175 do CTN. Ademais, o art. 141 do mesmo Código é muito
preciso ao ratificar citada proibição. Nestes termos:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar o que
segue:
1. o gozo do referido benefício fiscal está legalmente condicionado à
protocolização tempestiva do ADA no IBAMA ou órgão conveniado, como também da
averbação da reserva legal na forma já amplamente discutidos (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O,
§ 1o, e Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 8o);
2. citadas imposições se apresentam carregadas de todos os requisitos próprios das
obrigações acessórias tributárias, pois realizadas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

do tributo, como o são os deveres de escriturar livros, expedir notas fiscais, manter cadastros
perante o fisco, etc. (CTN, art. 113, § 2o);
3. não há matéria relativa a prazos sujeita à reserva legal, razão por que o período
e condições para apresentação do ADA podem ser disciplinados por meio da legislação tributária
(CTN, arts. 96, 97 e 98);
4. há comando legal específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias
relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o
respectivo cumprimento (Lei no 9.779, de 1999, art. 16);
5. dentro do liame permitido no escopo Constitucional, o RITR remete a definição
do prazo de apresentação do ADA para ato normativo infralegal (Decreto no 4.382, de 2002, art.
10, § 3o, inciso I);
6. sob o manto legal (item 4) e Regulamentar (item 5), a RFB e o IBAMA
expedem atos administrativos estabelecendo condições e prazos de apresentação do ADA;
7. por fim, as hipóteses de outorga de isenção e de dispensa do cumprimento de
obrigação acessória - objetos do presente julgamento - devem ser interpretadas literalmente, por
traduzirem exceções no ordenamento jurídico vigente (CTN, arts. 111 e 175).
Isto posto, com todas as vênias que me possam conceder os nobres julgadores que
vêem de forma diferente, entendo haver, sim, mandamento legal autorizando o estabelecimento
do prazo e das condições para a apresentação do ADA, como também para a averbação da ARL
por meio de ato administrativo de autoridade competente, aí se incluindo o Chefe do Executivo
Federal, mediante o poder regulamentar (CF, de 1988, art. 84), e as autoridades constituídas da
RFB (lei no 7.779, de 1999, art.16). Ademais, ainda que isso inexistente fosse, interpreto que os
dirigentes da RFB e do IBAMA detêm mencionado poder em suas atribuições regimentais, nos
termos do art. 100, inciso I, do CTN. Afinal, trata-se do regramento de obrigação acessória,
matéria não vinculada à reserva legal tributária.
Superada a patenteada acepção conceitual retrocitada, passaremos ao
enfrentamento da controvérsia propriamente.
Exercício de 2008 - prazo de apresentação do ADA
Consoante se discorreu precedentemente, tratando-se de declaração referente a
exercício posterior ao de 2007, o termo final para a protocolização, no IBAMA, de requerimento
do ADA correspondente ao exercício de 2008 se deu em 30 de setembro desse mesmo ano.
A propósito, o ADA apresentado pelo Recorrente se refere ao exercício de 2013,
cuja entrega se deu em 30/9/2013 (processo digital, fl. 395).
Exercício de 2008 - prazo para averbação da ARL
Conforme já vastamente fundamento na discussão precedente, o prazo de
averbação da reportada ARL teve seu termo final no dia 1o de janeiro de 2008, data de
ocorrência do fato gerador correspondente ao respectivo exercício.
Constata-se que o Contribuinte comprovou averbação da ARL de 1.056,20 ha
somente em 21/1/2008, posteriormente à ocorrência do gato gerador correspondente ao referido
exercício, conforme documentação anexada e excerto da decisão de origem (processo digital, fl.
211):
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

No caso, constata-se que uma área de reserva legal de 222,6 ha, do imóvel autuado, às
fls. 50, uma área de reserva legal de extra propriedade de 218,8 ha (174,4 ha + 44,5 ha)
da Fazenda Santa Clara, às fls. 51, 54 e 109, e uma área de reserva legal extra
propriedade de 614,8 ha, às fls. 51/52 e 146, que totalizam 1.056,2 ha, foram
averbadas em 21.01.2008, junto à Matrícula no 6.442 (Matrícula anterior no 5.391), às
fls. 50/53, sendo tal providência, portanto, intempestiva para o exercício de 2008.
(Destaque no original).
5. VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
Previamente à apreciação de mencionada contenda, vale registrar que a
fiscalização arbitrou o VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terra –
SIPT, sem, entretanto, comprovar a origem das quantias ali consideradas. Nestes termos:
Termo de Intimação Fiscal (processo digital, fl. 10):
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$:
- Valor do VTN para o Município R$ 504,68
Notificação de Lançamento (processo digital, fl. 4):
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), instituído através da Portaria SRF no 447, de 28/03/02, e o valor Total da
terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do
imóvel.
Face esse cenário genérico apontado pela fiscalização, tanto no Termo de Início
de Fiscalização como na própria Notificação de Lançamento, inclusive sem provar os valores ali
considerados, o Recorrente se insurge contra a autuação, alegando o impedimento da checagem
da legitimidade do reportado arbitramento.
Por oportuno, embora sem provar documentalmente, a decisão de origem
manifesta, textualmente, que citado valor corresponde “...à média dos valores (VTN) informados
pelos próprios contribuintes nas suas DITR/2008”. Assim considerado, infere-se que a aptidão
agrícola do citado imóvel foi desconsiderada. Confirma-se (processo digital, fl. 215):
Assim, quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2008, de
R$310.000,00 (R$278,53/ha) para R$561.708,84 (R$504,68/ha), valor este
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do
exercício de 2008, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Bom
Jardim de Goiás/GO, consoante informação do SIPT, informado ao contribuinte no
Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09/11.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$278,53 por hectare
encontra-se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário, por ser
muito inferior ao VTN médio, por hectare, de R$504,68/ha, apurado no universo das
DITR/2008 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Bom Jardim de
Goiás/GO.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo das
DITR/2008 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Bom Jardim de
Goiás/GO, correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados pelos
próprios contribuintes nas suas DITR/2008.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

(Grifo no original)
Ante o exposto, na sessão de 6 de novembro de 2019, o julgamento foi
convertido em diligência, conforme excerto da Resolução no 2402-000.794, verbis (processo
digital, fls. 425 a 433):
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias. Vencidos os conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata
Toratti Cassini e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que rejeitaram a conversão do
julgamento em diligência, entendendo que poderia ser dado provimento ao recurso
voluntário.
[...]
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil descreva e
prove o critério fiscal adotado na autuação. Mais precisamente, registrar,
conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada,
bem como fazer constar nos autos a prova material do VTN arbitrado, especialmente
mediante a anexação da tela do SIPT. Nestes termos, encaminhar cópia da Informação
Fiscal ao Contribuinte, concedendo-lhe 30 dias de prazo para, este querendo, prestar
esclarecimentos adicionais.
Nessa perspectiva, a unidade preparadora anexou a documentação solicitada, a
qual será objeto de análise na sequência (processo digital, fls. 438 a 459).
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo
município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 438).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que ampara
dito reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do SIPT. É o que está
contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art.
12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para
imóveis localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não poderia
servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à localização e
dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculos do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-008.272 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.725473/2012-52

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
arguição acerca da incidência dos juros de mora, eis que não prequestionada na impugnação. Na
parte conhecida, rejeito as preliminares nela suscitadas e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para restabelecer o VTN declarado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital